Tribunal: TJDFT
Processo: 0734800-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ENCARGOS DA MORA. DEVIDOS. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As despesas condominiais são obrigações propter rem, que aderem à coisa e obrigam quem quer que seja seu titular. O art. 1.336, inciso I, do Código Civil - CC estabelece que são deveres do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
2. Na hipótese, é incontroverso o inadimplemento das taxas condominiais. A alegação de dificuldade financeira decorrente da pandemia da Covid-19 não restou demonstrada, haja vista que a apelante é pensionista da Fundação Nacional de Saúde. Tal situação não se alterou no período da pandemia.
3. O condômino inadimplente está sujeito aos juros de mora convencionados ou, caso não previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito (art. 1.336, §1o, do CC). Por sua vez, a convenção de condomínio prevê a incidência dos referidos encargos. Diante da observância da disposição legal e convencional, não há nenhum excesso a ser reconhecido.
4. O art. 323 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.".
5. A demanda não se restringe apenas às taxas condominiais inadimplidas até o ajuizamento da ação. Estão incluídas na condenação as taxas que se vencerem no curso da demanda, inclusive na fase de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, além de contribuir para a racionalização da atividade judiciária.
6. Recurso conhecido e não provido.